Tribunal: TJMT
Processo: 1020545-65.2023.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020545-65.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Isenção, Repetição de indébito, Servidores Inativos, Contribuição sobre a folha de salários, Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ALEXIS SERRA registrado(a) civilmente como ALEXIS SERRA - CPF: 065.874.291-49 (EMBARGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA GORETTI SERRA - CPF: 854.036.101-97 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DO IPCA-E ATÉ 07/12/2021 E, A PARTIR DE 08/12/2021, DA TAXA SELIC. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que, por unanimidade, acolheu embargos anteriores com efeitos infringentes, a fim de readequar os consectários legais, fixando a correção monetária pelo IPCA-E desde cada desconto indevido e os juros de mora a partir do trânsito em julgado até 07/12/2021 e, a partir de 08/12/2021, a aplicação exclusiva da taxa SELIC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta contradição ou outro vício previsto no art. 1.022 do CPC quanto à fixação dos consectários legais e à aplicação da taxa SELIC após a EC no 113/2021.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. Não há contradição no acórdão embargado, pois este aplicou corretamente regimes jurídicos distintos no tempo: até 07/12/2021, incidiram a correção monetária pelo IPCA-E e os juros de mora a partir do trânsito em julgado, nos termos da Súmula 188 do STJ; a partir de 08/12/2021, passou a incidir exclusivamente a taxa SELIC, conforme o art. 3o da EC no 113/2021.

5. A Súmula 188 do STJ rege o regime anterior de juros moratórios, ao passo que a taxa SELIC, com fundamento constitucional, substitui integralmente os critérios de correção monetária e juros a partir de 08/12/2021.

6. O art. 3o da EC no 113/2021 unifica os critérios de atualização e remuneração do crédito, afastando a distinção entre correção monetária e juros moratórios no período posterior à sua vigência.

7. A aplicação da taxa SELIC não configura antecipação indevida de juros, mas mera observância do novo regime constitucional.

8. A utilização reiterada de embargos com caráter protelatório pode ensejar a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.

“1. A aplicação da taxa SELIC, a partir da EC no 113/2021, substitui integralmente os critérios de correção monetária e juros moratórios nas condenações contra a Fazenda Pública. 2. A adoção sucessiva de regimes jurídicos no tempo não configura contradição quando observada a legislação vigente em cada período. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida na ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 81; EC no 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 188; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.905.909/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 28/03/2022; TJMT, Processo no 1015931-77.2022.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, julgado em 01/04/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
em face do acórdão anteriormente proferido (ID 347766859), o qual, à unanimidade, acolheu embargos de declaração pretéritos com efeitos infringentes, tão somente para readequar os consectários legais, fixando: i) até 07/12/2021, a incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada desconto indevido, e de juros de mora a partir do trânsito em julgado; e ii) a partir de 08/12/2021, a aplicação exclusiva da taxa SELIC.

Em suas razões, o embargante sustenta contradição no julgado, ao argumento de que, embora tenha sido estabelecido que os juros de mora incidiriam apenas a partir do trânsito em julgado, também foi determinada, simultaneamente, a aplicação da taxa SELIC desde período anterior.

Aduz que, conforme o regime jurídico aplicável, os juros moratórios somente podem incidir a partir do momento em que a obrigação se torna exigível, isto é, após o trânsito em julgado. Defende, assim, que, no período anterior, deve incidir exclusivamente a correção monetária pelo IPCA-E, a título de recomposição do valor da obrigação.

Ao final, requer o provimento do recurso para sanar a alegada contradição interna, a fim de que seja consignado que, até o trânsito em julgado, incida apenas a correção monetária pelo IPCA-E, desde a data de cada desconto indevido, e que os juros moratórios passem a incidir somente a partir de então, mediante aplicação da taxa SELIC.

Em contrarrazões, o
Espólio de Alexis Serra
sustenta a inexistência de contradição no acórdão quanto à aplicação da SELIC e aos juros de mora, alegando que o Estado pretende rediscutir matéria já decidida por meio de embargos de caráter protelatório. Requer, ao final, a rejeição do recurso (ID 357281868).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1. Breve histórico processual

Em síntese, o presente feito teve início com
ação de repetição de indébito previdenciário
proposta por servidor público aposentado, posteriormente sucedido por seu espólio, a qual culminou em sentença de parcial procedência. Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação, que foi provido pela Terceira Câmara de Direito Público (ID 335163377).

Irresignado, o Estado de Mato Grosso opôs o primeiro recurso de embargos de declaração (ID 341846881), que foram
acolhidos
para readequação dos consectários legais, fixando-se: (i) até 07/12/2021, a incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a partir de cada desconto indevido, e juros de mora desde o trânsito em julgado; e (ii) a partir de 08/12/2021, a aplicação exclusiva da taxa SELIC, nos termos do acórdão de ID 347766859.

Posteriormente, o Estado de Mato Grosso opôs estes
novos embargos de declaração
(ID 350790896), ora em apreciação, sustentando a existência de contradição interna no acórdão quanto ao termo inicial dos juros de mora e à aplicação da taxa SELIC.

2. Da inexistência de contradição no acórdão embargado

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a oposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver eivada de obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material:

Art. 1.022.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual

devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento

III - corrigir erro material.

No caso concreto, contudo,
não se verifica
a presença de qualquer dos vícios aptos a justificar a oposição do presente recurso.

O acórdão embargado (ID 347766859) não padece de contradição. O que se observa, em verdade, é a aplicação sucessiva, no tempo, de regimes jurídicos distintos: até
07/12/2021
, incidem a correção monetária pelo IPCA-E e os juros moratórios a partir do trânsito em julgado, nos termos da Súmula 188 do STJ; a partir de
08/12/2021
, aplica-se, de forma exclusiva, a taxa SELIC, em conformidade com o novo regime instituído pela Emenda Constitucional no 113/2021.

A Súmula 188 do STJ disciplina os juros moratórios próprios do regime anterior, ao passo que a taxa SELIC consubstancia índice de atualização e remuneração do crédito com natureza jurídica própria, instituído constitucionalmente como fator substitutivo integral do sistema até então vigente.

Com efeito, o art. 3o da EC no 113/2021 unificou os critérios de atualização monetária e de remuneração do crédito, determinando a incidência da taxa SELIC nas condenações impostas à Fazenda Pública, em substituição ao regime anterior. Nesse contexto, a partir de sua vigência, deixa de subsistir a distinção entre correção monetária e juros moratórios.

Assim, a incidência da taxa SELIC desde 08/12/2021
não configura antecipação indevida de juros
, mas simples aplicação do novo regime constitucional, o qual se impõe independentemente do marco temporal anteriormente fixado para a fluência dos juros moratórios.

Nesse cenário, a pretensão do embargante revela, em verdade,
mero inconformismo com a conclusão adotada
, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Registre-se, por oportuno, que a jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, tampouco à rediscussão de matéria já decidida, salvo nas hipóteses em que evidenciada alguma das falhas previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que, todavia, não se verifica no caso concreto.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

[...] 1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço
. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022) (g.n)

No mesmo sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão)
.”
(N.U 1015931-77.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 15/04/2024) (g.n.)

Por fim, registro que a reiterada interposição de recurso com manifesto intuito protelatório, ou mesmo para, de maneira deliberada, obstar o andamento do processo, poderá caracterizar má-fé, a exigir pronta reprimenda do Poder Judiciário,
com a aplicação da multa prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil
.

Ante o exposto, inexistindo contradição, omissão ou obscuridade na decisão embargada, nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026